Tribunal: TJDFT
Processo: 0715932-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. – ME da decisão de id 63355879 (autos originais), proferida nos autos do cumprimento de sentença (Processo n. 0024323-22.2008.8.07.0001), na qual o MM Juiz a quo indeferiu o pedido de desconstituição da penhora, nos seguintes termos: “(...) Decido. I - Indisponibilidade: De fato a indisponibilidade do imóvel noticiada em sua matrícula diz respeito, em primeiro lugar, à impossibilidade de o imóvel ser voluntariamente alienado a terceiros, fato que, no mais das vezes, não impede o registro da penhora. É relevante registrar que a constituição da penhora, por si só, não implica em alienação do bem e, nesse sentido, não malfere a ordem precedente de indisponibilidade. A penhora, afeta o bem à quitação do débito, empreendendo, com o registro imobiliário, eficácia contra terceiros, especialmente no que toca a certeza jurídica do valor do débito e sua eventual preferência e prelação em face de outras penhoras que tenha sido lavradas ou venham a ser lavradas na mesma matrícula imobiliária. A penhora, portanto, salvaguarda o interesse do credor em alcançar o cumprimento da obrigação de pagar por meio de eventual futura medida judicial sub-rogatória, porém não representa, por si só, ato de disposição do imóvel. No particular, portanto, a impugnação do devedor não prospera, pelo que a penhora deve ser lavrada e registrada, ainda que haja de haver cautela quanto à alienação judicial do bem em face dos terceiros adquirentes. Esse o quadro, indefiro o pedido do devedor de desconstituição da penhora. II - Da propriedade dos terceiros adquirentes: A sentença id 62722216 indica que apesar de não haver o registro de incorporação imobiliária, foram efetivamente comercializadas unidades autônomas em favor de consumidores. Há, portanto, direito de terceiros a ser tutelado, notadamente os promitentes adquirentes das unidades autônomas, que, apesar da ilicitude da inexistência de averbação da incorporação, podem ou não ter adquirido tais unidades com boa-fé e legítima expectativa sobre eventual futuro condomínio edilício. A existência de direitos de terceiros indica a possibilidade de futura infrutuosidade da penhora, em face de uma possível ineficácia do ato em desfavor dos adquirentes de boa-fé. Tal possibilidade, contudo, não impede de antemão a constituição e registro da constrição. O que se deverá observar é a necessidade de intimar todos os interessados nominados na matrícula do imóvel, para, querendo, impugnarem a penhora na condição de terceiros. Para tanto, o credor deverá instruir o feito com certidão de ônus atualizada e com a qualificação e o endereço de notificação dos terceiros interessados nominados na matrícula. Novamente, portanto, indefiro o pedido do devedor de desconstituição da penhora. III - Do excesso na penhora: Não há nada a prover quanto a alegação de excesso na penhora, tanto porque as demais tentativas de quitação do débito foram infrutuosas como porque o devedor não indicou meios menos onerosos para quitação do débito, tampouco ofertou outros bens a penhora. IV - Dispositivo: Em face do exposto, determino: 01 - Comprovem os credores a averbação da certidão id 60458206; 02 - Cumpram os credores a determinação do item II da decisão id 56236274, trazendo aos autos matrícula atualizada do imóvel; 03 - Instruam os credores o pedido de penhora com a qualificação de todos os terceiros interessados nominados na certidão do item 02; 04 - Cancele-se o Termo de Penhora id 39086464; 05 - Com a certidão atualizada da matrícula do imóve, lavre-se Termo de Penhora no valor de R$ 908.827,00 (data base 12.02.2020) em favor da ADTER e Termo de Penhora no valor de R$ 4.154.774,47 (data base 12.02.2020) em favor da TERRACAP; 06 - Intimem-se os credores para comprovarem o registro imobiliário da penhora; 07 - Comprovado o registro imobiliário da penhora, intimem-se o devedor e os terceiros interessados e aguarde-se o prazo de impugnação de 15 dias (art. 525, §11, do CPC). 08 - Tudo feito, anote-se conclusão para eventual instauração de concurso singular de credores, incidente para o qual é competente o Juízo da Primeira Penhora (art. 797, parágrafo único, art. 908 e 909 do CPC e Acórdão 1125262, 07065671020188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)." Em suas razões, em síntese, aduz o agravante que o juízo incidiu em erro no julgamento meritório da questão. Aduz que terceiros de boa-fé adquiriram as unidades no imóvel constrito, razão pela qual não haveria a possibilidade de haver a penhora sobre todo o imóvel. Cita jurisprudência que entende abonar a sua tese. Defende “necessário o registro da indisponibilidade do bem para a penhora no processo em tela, bem como é de imprescindível importância à suspensão das medidas constritivas sobre o mesmo, pois a referida penhora não atingirá o seu fim precípuo que é o adimplemento do débito pleiteado nos autos de origem” (id 16773754, pg. 7). Alega não fazer “sentido prosseguir com o feito executivo contando com eventual cancelamento da penhora, em casos de serem providos os Embargos de terceiro dos adquirentes. Logo, resta-se, mais uma vez, inócua a presente penhora.” (id 16773754, pg. 8). Sustenta existir excesso de penhora, tendo em vista que o valor do débito seria de 5.063.301,47 (cinco milhões, sessenta e três mil, seiscentos e um reais e quarenta e sete centavos) e o valor do imóvel é avaliado em R$ 13.380.000,00 (treze milhões, trezentos e oitenta mil reais). Requer, assim, que a execução se dê de forma menos gravosa ao devedor. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que haja a suspensão da execução sobre o imóvel penhorado, matrícula no 141.072, com a cassação de quaisquer atos expropriatórios até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que ocorra o cancelamento da penhora. Alternativamente pugna pela suspensão da execucao sobre o imóvel em questão, até o julgamento do mérito que se discute a posse a propriedade do imóvel penhorado ou, ainda, para que se reconheça o excesso de penhora, com a redução da penhora ou a sua substituição para bem em valor equivalente ao débito exequendo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo postulado. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. A despeito da alegação da empresa agravante/executada no sentido de que o bem penhorado foi alienado a terceiros de boa-fé, não vislumbro, prima facie, a ocorrência de erros que justifiquem a suspensão de atos expropriatórios determinados pelo juízo de piso. Ademais, como bem ressaltado pelo magistrado a quo, “A penhora, portanto, salvaguarda o interesse do credor em alcançar o cumprimento da obrigação de pagar por meio de eventual futura medida judicial sub-rogatória, porém não representa, por si só, ato de disposição do imóvel” (id 63355879, pg. 2) e, ainda, que a “existência de direitos de terceiros indica a possibilidade de futura infrutuosidade da penhora, em face de uma possível ineficácia do ato em desfavor dos adquirentes de boa-fé. Tal possibilidade, contudo, não impede de antemão a constituição e registro da constrição” (id 63355879, pg. 2). Por fim, diante da ausência de outros bens penhoráveis, não há que se falar, por ora, em excesso de execução. Assim, em cognição sumária, não identifico a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.